Tribunal: STF
Processo: RHC 113383
Classe: RHC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-10-30
Data de publicação: 2012-10-30

Ementa:
Ementa: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO CONHECIMENTO. MAJORANTE. CONCURSO DE PESSOAS. CORRÉU INIMPUTÁVEL. IRRELEVÂNCIA. RECURSO IMPROVIDO.



    I – No caso sob exame, o STJ não conheceu do pedido de absolvição por insuficiência de provas ao entendimento de que a análise da questão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, providência inviável em habeas corpus. Essa orientação está em perfeita consonância com o entendimento deste Tribunal. Precedentes.



    II - A circunstância de ser o corréu inimputável não ilide a incidência da majorante do concurso de agentes no crime de roubo.



    III – A presença de mais de um agente, seja ele maior ou menor de 18 anos, contribui para uma maior intimidação da vítima, o que aumenta, por conseguinte, a gravidade da empreitada criminosa. Precedente.



    IV – Recurso ordinário em habeas corpus improvido.